Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709012-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIUCHE BASTOS NEGRAO DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão de liquidação individual da sentença coletiva. Em suas razões recursais (ID 56631590), a parte agravante sustenta que se operou a prescrição, pois entende que “a emenda a inicial se deu em 20/09/2023 e o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na Ação Civil Pública se deu em 23/08/2018”. Alega que “o período entre o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na ACP de origem (23/08/2018) e a emenda à inicial no presente feito (20/09/2023) restou em 05 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias, operando-se assim a prescrição quinquenal”. Defende os requisitos para a concessão de liminar. Por fim, pede a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do feito. Ao final, pede a procedência integral do agravo de instrumento para o reconhecimento da prescrição. Preparo (ID 56631597) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No presente caso, não verifico, ainda mais nesta primeira análise, a possibilidade de deferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que “A Lei no 14.010/2020, em seu artigo 3o, suspendeu os prazos prescricionais a partir da sua entrada em vigor (12.06.2020) até 30.10.2020. O aludido prazo, portanto, deve ser acrescido, a título de suspensão legal, àquele a ser observado para o cômputo de eventual prescrição intercorrente”[1]. Nesse cenário, não se vislumbra o requisito da probabilidade de provimento do recurso, em análise sumária, motivo pelo qual inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada. Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a alegação da agravante não demonstra a ocorrência de nenhuma dessas situações. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1816907, 00181076420168070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador